Tribunal: CARF
Processo: 18050.003850/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003850/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
CONDOMINIO OUTLET CENTER DE CONF DA BAHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/07/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. CFL 38. INOCORRÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, negar-se a exibir livros ou
documentos
relacionados
com
as
contribuições
previdenciárias,
em
desobediência ao que determina a Lei n.o 8.212/91, art. 33. § 2°.
No caso dos autos, não houve negativa de exibição, não havendo infração
cometida, devendo ser afastada a multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18050.003850/2008-03, em face do acórdão no 15-18.938, julgado pela 5a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003850/2008-03
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003850/2008-03

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 16
de abril de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter a contribuinte acima identificada deixado
de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
infringindo o disposto no art. 33, §§ 2° e 3° Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 10), a contribuinte deixou de exibir
para a fiscalização os seguintes documentos:
- Contratos/aditivos de prestação de serviço celebrado com a Cooperativa ICTEBA -
Instituto de Perícia Técnico Científica da Bahia, CNPJ 13.598.834/0001-92 referente ao
período de 21/10/97 a 31/07/2003.
- Nota Fiscal n° 2339, emitida pela Cooperativa ICTEBA
Não ficou configurada a ocorrência de circunstâncias agravantes, previstas no artigo 290
do Decreto 3.048/99 nem ficou configurada a ocorrência de circunstâncias atenuante,
previstas no artigo 291 do Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fl. 11), a multa foi aplicada com
base no artigo 283, inciso II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, no valor de R$ 11.017,46(onze mil dezessete
reais e quarenta e seis centavos.
A ação fiscal foi autorizada através dos Mandados de Procedimentos Fiscais (MPF) das
fls. 06.
A autuada tomou ciência do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos em
01/08/2005.
Não consta nos autos o Aviso de Recebimento dos correios.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado apresentou impugnação às fls.15/41, alegando em síntese:
Que quando intimada apresentou aos fiscais autuantes toda a documentação solicitada,
inclusive cópia do Contrato firmado com a ICTEBA, com exceção apenas da Nota
Fiscal n° 2339, pela inexistência da nota em seus registros, já que a nota fiscal no valor
de R$800,00, segundo informação do ICTEBA, tem como destinatário uma outra
empresa, e não a defendente. Anexa cópia de Nota Fiscal que não da para ser lido o
nome do Condomínio para o qual foi emitido.
Aduz que a Nota Fiscal correspondente ao valor de CR$5.520,40 emitida em nome da
defendente e devidamente registrada no Razão Analítico do ICTEBA à pag 0825 é a de
n° 2389. Anexando cópia da referida nota e do Livro Razão Analítico.
Anexa cópia do Contrato firmado com o ICTEBA e da correspondência referente à
dispensa dos serviços prestados por essa Cooperativa a partir de 1° de julho de 2003,
com o conseqüente cancelamento do referido contrato, ao qual não existe qualquer
aditivo.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003850/2008-03

Pede relevação da falta apontada com fundamento no art. 291 § 1° do Decreto 3.048/99.
Alega ausência de dolo, ma-fé ou simulação. Diz que o fato imputável não causou
qualquer prejuízo aos cofres públicos.
Pede que o auto seja julgado insubsistente e determinado o seu cancelamento.
DA DILIGÊNCIA
O processo foi encaminhado para diligência para que o auditor emitisse pronunciamento
acerca da correção da falta, diante das alegações da defesa.
Em resposta o auditor diz que restou comprovado que a Nota Fiscal 2339 não possuía
relação com o contribuinte. Apresentou a Nota Fiscal 2389 emitida pelo ICTEBA
sanando dessa forma a falta em relação à não apresentação da nota fiscal.
Com relação ao Contrato de prestação de serviço celebrado com o ICTEBA, afirma ter
o contrato apresentado vigência até 20 de outubro de 1997, não tendo apresentado os
aditivos solicitados pela fiscalização referente ao período de 21/10/1997 a 01/07/2003.
Destaca que consta na Cláusula 5 do Contrato que o mesmo poderá ser prorrogado por
igual período, por acordo entre as partes, mediante aditivo contratual.
Conclui que o contrato apresentado pelo contribuinte não atende à solicitação constante
do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD, emitido pela
fiscalização.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 55/61 dos
autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/07/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM
AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS
Constituem infrações à legislação previdenciária a não exibição de livros ou
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte
teor:
“Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as teses
aduzidas na peça de impugnação e concluo que o presente Auto de Infração foi
corretamente lavrado, votando no sentido de sua PROCEDÊNCIA.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 67/70,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003850/2008-03

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter a contribuinte acima identificada
deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
infringindo o disposto no art. 33, §§ 2° e 3° Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o
art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Conforme relatado, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 10), a
contribuinte deixou de exibir para a fiscalização os seguintes documentos:
 Contratos/aditivos de prestação de serviço celebrado com ICTEBA, CNPJ
13.598.834/0001-92 referente ao período de 21/10/97 a 31/07/2003.
 Nota Fiscal n° 2339, emitida por ICTEBA .
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fl. 12), a multa foi aplicada
com base no artigo 283, inciso II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, no valor de R$ 11.017,46 (onze mil dezessete reais e
quarenta e seis centavos
Assim, segundo a fiscalização, a contribuinte deixou de cumprir obrigação
acessória prevista na lei 8.212/91, § 2° de seu artigo 33:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei
O RPS (Regulamento da Previdência Social), aprovado pelo Decreto 3.048/99,
disciplina o tema:
Decreto 3. 048/99.
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003850/2008-03

Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ónus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira. (Grifos nossos).
Já o art. 283, inciso II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, afirma ser infração deixar a empresa de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
O § 5° do art. 225 do regulamento afirma que a empresa deverá manter à
disposição da fiscalização, durante dez anos, os documentos comprobatórios do cumprimento
das obrigações referidas neste artigo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes.
Os dispositivos acima mencionados demonstram a obrigatoriedade da
apresentação, por parte da empresa, dos documentos relacionados às contribuições
previdenciárias.
O TIAD juntados às fls. 07 demonstra que a apresentação dos documentos foi
formalmente solicitada ao autuado.
Quanto à Nota Fiscal n° 2339, o auditor fiscal entendeu que restou comprovado
que a Nota Fiscal 2339 não possuía relação com o contribuinte, em razão de ter sido apresentada
a Nota Fiscal 2389 emitida pelo ICTEBA sanando dessa forma a falta em relação à não
apresentação da nota fiscal. Assim, Com relação à apresentação da Nota Fiscal n° 2339
constatou a DRJ de origem, inclusive, que houve um equívoco do auditor quanto à numeração da
referida Nota.
Já quanto ao Contrato entre o Condomínio e a ICTEBA, constata-se que o TIAD
solicita no item 4: Contratos e eventuais aditivos de prestação de serviço celebrados com o
ICTEBA.
A contribuinte apresentou contrato com vigência de seis meses a contar de
20/04/1997. Não apresentou os termos aditivos solicitados, referindo estes inexistirem.
Salienta-se que o contrato apresentado possuía vigência até 20 de outubro de
1997, não sendo apresentado os aditivos solicitados pela fiscalização referente ao período de
21/10/1997 a 01/07/2003. Destaca-se que consta na Cláusula 5 do Contrato que o mesmo poderá
ser prorrogado por igual período, por acordo entre as partes, mediante aditivo contratual.
Acrescenta-se que, conforme refere a contribuinte, somente houve dispensa dos serviços
prestados pelo ICTEBA a partir de 1° de julho de 2003 (fl. 30).
Desse modo, verifica-se que não houve o cometimento da infração, pois a
contribuinte não deixou de exibir documento, haja vista não haver, nos autos, prova de que
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003850/2008-03

haveriam tais aditivos contratuais e que a contribuinte, deliberadamente, negou-se a exibi-los.
Inexiste, no caso, recusa ou sonegação de documento.
Saliente-se que não há como exigir prova negativa da contribuinte, a exigir-lhe
que demonstre, de alguma forma, que não há tais aditivos contratuais. O fato da contribuinte não
ter realizado o aditivo contratual necessário para prorrogação do contrato, por si, não constitui a
infração prevista na lei 8.212/91, § 2° de seu artigo 33.
Assim, entendo que a multa aplicada não se mantém, por não estar configurada a
infração em questão e, logo, não houve descumprimento de obrigação acessória.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital